Tribunal: TJES
Processo: 0009291-37.2007.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009291-37.2007.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROMUALDO DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009291-37.2007.8.08.0048

APELANTE: ROMUALDO DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO NECESSÁRIO. SÚMULA 545 DO STJ. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, insurgindo-se o apelante contra o afastamento da atenuante da confissão em razão da alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à validade do veredito em face do acervo probatório e à possibilidade de aplicação da atenuante da confissão quando o acusado admite o fato, mas invoca causa excludente de ilicitude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão dos jurados que encontra respaldo em vertente probatória idônea, comprovando que a agressão ocorreu de forma súbita e desproporcional, deve ser mantida em respeito à soberania constitucional dos vereditos.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 545) impõe o reconhecimento da atenuante da confissão mesmo quando qualificada, desde que sirva para o convencimento do julgador, o que se presume no rito do Júri.

Operada a compensação entre a confissão e a agravante da surpresa, revela-se imperioso o redimensionamento da sanção intermediária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido parcialmente para redimensionar a pena definitiva, fixando-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Revisor.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Proferir voto escrito divergente
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009291-37.2007.8.08.0048

APELANTE: ROMUALDO DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
ROMUALDO DOS SANTOS FERNANDES
, irresignado com a r. sentença de fls. (ID 18951662) que, acolhendo o veredito do Egrégio Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Tentativa de Homicídio Qualificado).

A peça acusatória narra, em síntese, que no dia 05 de junho de 2007, por volta das 15h, em via pública, no Município da Serra/ES, o denunciado, imbuído de
animus necandi
e fazendo uso de uma arma branca (faca), desferiu um golpe contra a vítima Rogério de Jesus da Vitória, atingindo-lhe a região abdominal, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, ante o pronto socorro médico prestado.

Em suas razões recursais (ID 18952141), a Defesa pugna pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), alegando que o réu admitiu a autoria do golpe em plenário, ainda que sob o pálio da legítima defesa. Subsidiariamente, o recurso transita pela necessidade de reexame do mérito condenatório e redimensionamento da sanção final.

Contrarrazões do Ministério Público (ID 19145193), manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a tese de legítima defesa anula o caráter de "confissão" para fins de atenuação.

A Douta Procuradoria de Justiça, mediante parecer de ID 19145193, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo, asseverando que a jurisprudência pátria garante o benefício da confissão mesmo quando qualificada por excludente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Diante do cenário processual delineado, a gênese da controvérsia reside na higidez do veredito condenatório frente às provas dos autos e na técnica de aplicação da pena intermediária. Passo ao exame das teses.

DO MÉRITO GERAL: DA MATERIALIDADE E AUTORIA SOB A ÓTICA DA SOBERANIA DOS VEREDITOS

A defesa, sustenta-se, em linha de fundamentação, que a realidade fática permitiria uma interpretação absolutória pautada na tese de legítima defesa, sustentada pelo acusado durante o interrogatório em plenário.

É imperioso destacar, contudo, que no procedimento afeto aos crimes dolosos contra a vida, a revisão do mérito por este Colegiado é restrita ao controle de legalidade e racionalidade. O princípio da soberania dos vereditos impede que este Tribunal substitua a vontade dos jurados por sua própria convicção, salvo se a decisão for manifestamente dissociada do caderno probatório.

Compulsando os autos com a devida acuidade, verifica-se que a materialidade delitiva é inconteste. O Laudo de Exame de Lesões Corporais e o prontuário de atendimento médico confirmam que a vítima sofreu uma perfuração abdominal severa, provocada por instrumento perfurocortante, o que gerou perigo real de vida e demandou intervenção cirúrgica de urgência.

Sob essa ótica, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório revelam que o apelante aproximou-se da vítima em via pública e desferiu o golpe de forma súbita. Não há, no acervo processual, qualquer indício robusto de que houvesse uma agressão atual ou iminente por parte de Rogério de Jesus da Vitória que justificasse tamanha reação violenta.

Delineada a moldura fática, cai por terra a alegação de que a condenação seria arbitrária. Os jurados, ao serem quesitados sobre a autoria e a materialidade, optaram por acolher a tese acusatória, que encontra arrimo em prova testemunhal e pericial idônea, entendendo que o réu agiu com
animus necandi
ao atingir região vital da vítima.

O encaixe entre os fatos e a norma revela que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi devidamente reconhecida. A surpresa do ataque, em plena via pública e sem discussão prévia imediata, reduziu a capacidade de resistência do ofendido, o que caracteriza a circunstância prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado da Corte Superior sobre a preservação da soberania popular:

"A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos." (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO, Data de Julgamento: 07/10/2024)

Em idêntica orientação, este Egrégio Tribunal de Justiça caminha em perfeita sintonia, mantendo as condenações quando o corpo de jurados opta por vertente probatória minimamente respaldada:

"A anulação do julgamento do Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal, somente se justifica quando o veredicto for manifestamente contrário à prova dos autos, ou seja, quando não encontrar respaldo em qualquer elemento probatório, o que não se verifica no presente caso. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, c, da Constituição Federal, assegura aos jurados a liberdade de escolherem entre as versões apresentadas, desde que uma delas seja verossímil e sustentada em prova minimamente idônea." (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 00183169820158080014, Relator: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal)

Portanto, firme nessas considerações, entendo que a materialidade e a autoria restam abundantemente demonstradas por elementos de convicção legítimos, não havendo que se falar em cassação do julgamento ou reforma do mérito condenatório, mantendo-se a decisão soberana.

DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA QUANTO À DOSIMETRIA: DA CONFISSÃO QUALIFICADA

Ultrapassado o mérito, prossigo à análise referente à segunda fase da dosimetria. O pleito recursal visa o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, argumentando que o réu, ao admitir a autoria do golpe, colaborou com a busca da verdade real, ainda que tenha tentado justificar sua conduta sob o pálio da excludente de ilicitude.

Arguido o pleito, verifico que o magistrado de primeiro grau negou a aplicação do art. 65, III, "d", do CP, sob a premissa de que a confissão "qualificada" não geraria o benefício da redução. Entendeu-se que a intenção do réu era meramente a absolvição, e não a assunção de responsabilidade penal pelo crime tentado.

Temos, portanto nessa análise, um rigor interpretativo que não mais encontra respaldo na jurisprudência majoritária. Ao confirmar que desferiu o golpe de faca, o apelante admitiu o nexo causal e a execução da conduta típica, o que indubitavelmente auxilia os jurados e o magistrado na reconstrução histórica dos fatos.

A análise da ata de julgamento não deixa dúvidas de que o réu admitiu o fato central da acusação.
A circunstância de ter agregado uma tese de legítima defesa não possui o condão de anular o caráter colaborativo da admissão, visto que o tipo penal possui elementos objetivos e subjetivos que podem ser confessados de forma autônoma.

É imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 545, pacificou o tema. O entendimento pretoriano é no sentido de que a confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuação da reprimenda, desde que tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador.

No rito específico do Tribunal do Júri, onde vigora o princípio da íntima convicção, a exteriorização da confissão em plenário presume-se influente no ânimo dos jurados. Não se revela razoável exigir do leigo a distinção entre admitir a "culpa" e admitir o "fato", sendo suficiente a confirmação da autoria material para a incidência do benefício legal.

Alinhado a esse pensamento, colaciono o precedente vinculante da Corte Superior:

"Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, 'a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação'. (...) tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento." (STJ - AgRg no HC: 737022 SC 2022/0114050-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/02/2023)

Ou ainda:

"Na hipótese vertente, considerando a existência de confissão qualificada, conforme se extrai do acórdão recorrido e da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, segundo a qual a defesa de um dos réus sustentou a tese de legítima defesa, se mostra de rigor o reconhecimento, em favor desse, da incidência da atenuante da confissão espontânea, em relação ao delito de homicídio qualificado." (STJ - AgRg no AREsp: 2685703 MG 2024/0247596-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/08/2024)

Portanto, firme nessas considerações, entendo que o provimento parcial do recurso é medida de justiça. Passo, pois, a compensar a atenuante da confissão espontânea com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, mantendo a pena intermediária no patamar da pena-base, ante a equivalência entre as referidas circunstâncias.

Passo ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base fixada na sentença de origem em 12 (doze) anos de reclusão, patamar mínimo para o homicídio qualificado.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão e procedo à compensação integral com a agravante do inciso IV do art. 121, § 2º, do CP, mantendo a reprimenda em 12 (doze) anos.

Na terceira fase, aplico a redução pela tentativa na fração de 1/2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido, o que resulta na pena definitiva de
06 (seis) anos de reclusão
.

Ante o exposto, e em consonância com a Douta Procuradoria,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea e redimensionar a sanção final imposta.

É como voto.

03

Vitória/ES, 15 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009291-37.2007.8.08.0048
APELANTE: ROMUALDO DOS SANTOS FERNANDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
ROMUALDO DOS SANTOS FERNANDES
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra que, ao acolher o veredicto do Tribunal do Júri, o condenou por
tentativa de homicídio qualificado
, fixando a
pena definitiva em
onze anos e oito meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
.

A Defesa requer o reexame do mérito, o redimensionamento da pena — com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea — e a alteração do regime inicial.

O eminente Relator,
Desembargador Walace Pandolpho Kiffer
,
conheceu do recurso e
lhe deu parcial provimento,
reconhecendo a confissão qualificada, nos termos da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça, e fixando a pena em
seis anos
de reclusão
.

Acompanho o Relator quanto à tese jurídica.

A confissão, ainda que qualificada, autoriza o reconhecimento da atenuante quando há admissão da autoria, mesmo com alegação de legítima defesa. No Tribunal do Júri, não se exige demonstração de influência sobre os jurados, bastando que a tese tenha sido submetida ao contraditório em plenário. Correto, portanto, o seu reconhecimento, seguido da compensação com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Divirjo, contudo, quanto à dosimetria.
O voto condutor parte de
premissa equivocada
ao considerar pena-base de doze anos, quando a sentença fixou quinze anos de reclusão. A exasperação foi devidamente fundamentada na premeditação e nas graves consequências do crime, que resultou em lesões severas, com exposição de vísceras e necessidade de cirurgia imediata.
Sendo o recurso exclusivo da Defesa, deve-se observar a pena-base fixada na origem.

Também não se justifica a alteração da fração de redução pela tentativa
. O Relator aplicou a metade sem fundamentação, ao passo que a sentença adotou, de forma motivada, a fração de um terço, em razão da proximidade da consumação. Ausente justificativa para a modificação, deve ser mantido o critério da origem.

Assim, a pena deve ser recalculada nos seguintes termos: pena-base de
quinze anos
de reclusão; na segunda fase, compensação entre a atenuante da confissão qualificada e a agravante, mantendo-se o patamar; e, na terceira fase, redução de
um terço
pela tentativa, resultando em pena definitiva de
dez anos
de reclusão.

Ante o exposto, peço venia ao eminente Relator para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, apenas para ajustar a dosimetria e fixar a pena definitiva em
dez anos
de reclusão
, mantidos o regime inicial fechado e os demais termos do voto.

É como voto.